Tribunal: TJDFT
Processo: 0704199-64.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0704199-64.2019.8.07.0009 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LUIS ROBERTO CAVALCANTE LORETO RECORRIDO: NILTON CESAR SOARES, MASTRO'S SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA, SAMAMBAIA SHOPPING DECISÃO Trata-se de Recurso Inominado interposto por LUIS ROBERTO CAVALCANTE LORETO contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial. É o breve relatório. O art. 42, §1o da Lei no. 9.099/95, determina que o preparo recursal será recolhido em até 48 horas após a interposição do recurso inominado, independentemente de intimação, e compreenderá todas as despesas processuais, inclusive as dispensadas em primeiro grau de jurisdição (Lei n. 9.099/95, art. 54, parágrafo único). No caso, a parte autora pleiteou na sua inicial a concessão da gratuidade de justiça, o que não foi analisado pelo juízo de origem, uma vez que assinalou na sentença proferida que: “a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça independe, como regra, de pedido em primeira instância, e de pronunciamento judicial, porque expressamente prevista na Lei de regência (no 9.099/95, art. 54, "caput")” (ID 14963179). Posteriormente a parte autora interpôs o seu recurso inominado, ocasião em que o juízo de origem determinou que o autor apresentasse documentos para comprovar a sua condição de hipossuficiência para que fosse concedido o benefício da justiça gratuita ou para que efetuasse o preparo no prazo de 2 (dois) dias, sob pena de deserção (ID 14963186). Diante daquele despacho, é possível identificar que a parte autora abdicou de comprovar a necessidade do pedido de gratuidade de justiça, eis que os documentos ID 14963188-14963191 confirmam a sua opção por pretender recolher as custas processuais. Contudo, os comprovantes apresentados (ID 14963188-14963191) não atestam o recolhimento do preparo recursal. Isso porque as custas recursais compreendem o pagamento de duas guias, sendo uma com valor fixo para a interposição do recurso (guia recursal), cujo valor atual é de R$ 17,32 (que foi devidamente apresentada pelo recorrente e acompanhada do respectivo comprovante de pagamento, conforme ID 14963189 e 14963191), e outra que corresponde às demais custas do processo, em consonância com o valor da causa, que é a denominada “guia inicial”. Contudo, quanto à “guia inicial” a parte autora trouxe aos autos os documentos ID 14963188 e 14963190. Entretanto, o documento ID 14963188 demonstra somente o simples agendamento de pagamento de títulos, o que se mostra insuficiente para demonstrar o efetivo pagamento, eis que não confirma a concretização da sua quitação, o que implica em deserção. Atentando-se ao recente enunciado 168 do FONAJE que dispõe quanto a inaplicabilidade do artigo 1007 do NCPC nos Juizados Especiais, não há que se falar em abertura de prazo para recolhimento/complementação do preparo recursal. (Acórdão n.1021172, 07378723220168070016, Relator: EDUARDO HENRIQUE ROSAS 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 31/05/2017, Publicado no DJE: 06/06/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, o comprovante de pagamento do preparo integral deve ser juntado aos autos dentro do prazo previsto no caput do artigo 74 do Regimento Interno das Turmas Recursais. Esse prazo é contado minuto a minuto, porque fixado por hora, a teor do que dispõe o parágrafo 4o do artigo 132 do Código Civil. (Acórdão n.1021348, 07009514020178070016, Relator: JOÃO LUIS FISCHER DIAS 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 01/06/2017, Publicado no PJe: 08/06/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Vejamos: Art. 74.: O preparo será efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado ao TJDFT nas 48(quarenta e oito) horas seguintes à interposição do recurso. § 1o O comprovante de pagamento do preparo será juntado aos autos dentro do prazo previsto no caput, sob pena de deserção. § 2o O preparo do recurso por uma das partes, não dispensa a outra de promovê-lo, caso também pretenda recorrer. § 3o O preparo compreende as custas processuais. Assim, não preenchendo o recurso os pressupostos de admissibilidade recursal, outra situação não se impõe senão o seu não conhecimento. Neste sentido, confira-se: (Acórdão n.984437, 07019641120168070016, Relator: EDUARDO HENRIQUE ROSAS 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 30/11/2016, Publicado no DJE: 06/12/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Portanto, em decorrência da não obediência a preceito legal previsto para a sua interposição, reconheço a deserção do recurso interposto por LUIS ROBERTO CAVALCANTE LORETO, a culminar no não recebimento do recurso (RITR, Art. 10, V). Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor corrigido da causa. Publique-se. Intime-se. Após o trânsito em julgado, baixem os autos à origem. Brasília/DF, 23 de março de 2020. ALMIR ANDRADE DE FREITAS Relator